Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-94.2018.8.14.0039
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004067-94.2018.8.14.0039

APELANTE: VANILZA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – crime de furto qualificado por abuso de confiança
-
art. 155, §4º, II, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVIMENTO – materialidade e autoria delitiva que se encontram embasadas primordialmente em documentos produzidos unilateralmente pela vítima na fase investigativa, com a apresentação de “prints” de conversas alegadamente realizadas por aplicativo de mensagens entre ré e ofendida, não tendo sido produzidos sob contraditório ou submetidos à análise técnica ou pericial para comprar sua origem, não fornecendo a necessária certeza para prolação de édito condenatório, impondo-se a absolvição da apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE
VANILZA DE OLIVEIRA BORGES
, PREJUDICADOS OS DEMAIS PLEITOS RECURSAIS
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANILZA DE OLIVEIRA BORGES
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas que o condenou pela prática do delito de
furto qualificado por abuso de confiança, previsto no

art. 155, §4º, II, do CP,
cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 37 (trinta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução de sua pena base ao mínimo, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante do art. 61, II, h, do CP, e a consequente readequação do regime de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reavaliação da segunda etapa da dosimetria da sanção.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia que, no dia 9 de agosto de 2017, a ré
VANILZA DE OLIVEIRA BORGES
teria furtado com abuso de confiança, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) utilizando o cartão do banco Caixa Econômica Federal pertencente a vítima.

Relata a exordial que, no início do mês de novembro de 2017, a vítima teria comparecido a casa lotérica para cancelar o cartão da sua conta, pois acreditava tê-lo perdido, tendo sido informada pela atendente que na conta não havia saldo, havendo várias operações, saques, transferências e compras no débito iniciadas em 9 de agosto de 2017 e findadas em 30 de outubro de 2017.

Após, a vítima informou o fato a ré, que é esposa de um amigo que frequentava a sua residência, a qual teria confessado o furto e informado que iria devolver o valor, o que não ocorreu.

Após a instrução,
VANILZA DE OLIVEIRA BORGES
foi condenada pela prática do delito de
furto qualificado por abuso de confiança, previsto no

art. 155, §4º, II, do CP,
sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 37 (trinta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, sendo determinado ainda o pagamento de indenização à vítima no valor de vinte mil reais e negado a ré o direito de apelar em liberdade.

Em suas razões recursais, a apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

No caso, constata-se que prova carreada aos autos acerca da materialidade e autoria delitiva resume-se aos seguintes elementos:

depoimentos da vítima na fase investigativa e em juízo, nos quais relata que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia; cópia de extratos bancários da vítima, os quais apontam a ocorrência de diversas movimentações financeiras como saques, transferências e pagamentos de títulos, não sendo possível concluir que foram realizados pela ré; cópia de comprovantes de transferências bancárias da ré para a vítima, os quais a vítima declarou serem falsos; e cópias do tipo “print screen” de conversas por aplicativo de mensagem que teriam sido estabelecidas entre ré e vítima, na qual a interlocutora relata que havia tido dificuldades em realizar transferência de valores para a ofendida.

De plano, aponto que
referidos
elementos não possuem o valor probante necessário
para prolação de um édito condenatório
em desfavor da apelante, tratando-se os referidos documentos de
elementos de prova produzidos unilateralmente pela vítima na fase investigativa
,
não tendo sido sujeitados ao necessário contraditório, ou mesmo submetidos a qualquer análise técnica ou pericial,
a fim de
confirmar entre que números telefônicos a conversa foi estabelecida e quem seriam os proprietários de tais linhas
, ou
a origem dos comprovantes de transferências bancárias
pretensamente realizados entre ré e vítima, ou ainda
se tais comprovantes tratam-se de documentos falsos
.

Destarte, a partir da análise da prova produzida é imperativo concluir que se mostra
insuficiente para fundamentar uma sentença condenatória
, não fornecendo a certeza necessária quanto à materialidade e autoria delitiva.

Nesse sentido:

TJSC:
CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE SUPOSTAMENTE PERPETRADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGERIA (WHATSAPP).
PROVA MATERIAL LIMITADA À JUNTADA DE CAPTURA DE TELA FORNECIDA PELA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DA METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO VÁLIDA DA MATERIALIDADE NOS CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS (CPP, ART. 158). REGRAS DE DEFINIÇÃO E TRATAMENTO INOBSERVADAS. O "PRINT SCREEN" É INSUFICIENTE À MATERIALIDADE NECESSÁRIA À EXISTÊNCIA E À VALIDADE DA PROVA DIGITAL NO ÂMBITO CRIMINAL. REGISTRO QUE NÃO PERMITE NEM SEQUER A IDENTIFICAÇÃO DO INTERLOCUTOR.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL n. 5004504-77.2020.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Apr 27 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APR: 50045047720208240079, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

Portanto,
merece provimento o pleito absolutório por insuficiência de provas
veiculado no apelo, restando prejudicados os demais pedidos recursais,
determinando-se, por consequência, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor da apelante VANILZA DE OLIVEIRA BORGES, bem como do bloqueio cautelar de valores realizados pelo juízo sentenciante nos sistemas BACENJUD e RENAJUD em relação ao CPF da ré e CNPJ da pessoa jurídica de sua propriedade
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para absolver
VANILZA DE OLIVEIRA BORGES
por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, prejudicados os demais pleitos recursais,
conforme fundamentação supra.

Outrossim, considerando o recebimento nos autos da notícia de cumprimento, em 14/10/2022, da ordem de prisão em desfavor da apelante,
determino sua soltura imediata
,

servindo a presente decisão
como
ALVARÁ
DE SOLTURA
nos autos do
processo nº 0004067-94.2018.8.14.0039
em favor de
VANILZA DE OLIVEIRA BORGES
, brasileira, natural de Acará/Pa, nascida em 01/09/1998, filha de Manoel Garcia Borges e Maria Célia de oliveira Borges, portadora do CPF nº 973.946.372-04 e RG nº 5813754,
se por
al
não estiver presa.

É como voto.

Belém, 10/01/2023